Tribunal: STF
Processo: ARE 1446930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelada, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. De fato, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com eleitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Como visto, a Corte Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade atribuindo eficácia prospectiva à declaração, fixando como marco inicial da eficácia da decisão o trânsito em julgado do acórdão.



    4. Assim, modulados os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da apelada, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3, a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do respectivo acórdão. Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    5. Compulsando os autos, percebe-se que a apelada preencheu o tempo de serviço para implementação de 01 (um) quinquênio, em período anterior a eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois foi admitida em 20/05/2007.



    6. Destarte, faz jus à percepção dos referidos adicionais, observando-se a prescrição quinquenal



    7. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJPE, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    8. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, para retirar da condenação o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, determinando que a verba honorária seja arbitrada apenas quando da liquidação do julgado e estabelecer que os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária devem obediência aos termos dos Enunciados nº. 11 e 20 da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018, mantendo a sentença em seus demais termos.



    9 Majoração dos honorários recursais, a ser especificado o percentual quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.



    10. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente